Tribunal: CARF
Processo: 11080.733487/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733487/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/09/2018
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 106-027.038,
proferido pela 7a TURMA/DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento no
3047/2018 de Multa por Compensação não Homologada, fls. 02/03, expedida em
14/09/2018, código de receita 3148, com a apuração do crédito tributário no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733487/2018-11
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733487/2018-11

R$626.179,26, conforme estabelece o art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 e alterações
posteriores.
Multa Isolada.
As compensações não homologadas foram declaradas nas seguintes Dcomp:

O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento em 07/12/2018, fls. 06 e
apresentou impugnação em 04/01/2019, fls. 08 (termo de juntada) e documento de fls.
11/26.
Impugnação.
Alega em relação ao PER no 09628.65998.290414.1.2.04-0176, não deferido, houve
interposição de defesa protocolada em 11/05/2018, para comprovar o pagamento
realizado a maior que teria dado direito ao crédito. Ressalta que o processo de no 10805-
901.39/2018-06 ainda não foi julgado. Portanto, a notificação que ora se impugna,
almeja a cobrança do valor de R$ 626.179,26, referente à multa de 50% (art. 74, §17,
Lei no 9.430/96) sobre o mencionado valor não homologado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja compensação encontra-se sub-judice, ou seja, aguardando
julgamento de manifestação de inconformidade protocolada pelo ora Impugnante.
A referida penalidade tem como pressuposto fático a não homologação do pedido de
Declaração de Compensação, cuja base de cálculo consiste no próprio valor não
homologado.
A exigência fiscal não pode prosperar, na medida em que os fatos supracitados
demonstram que a não homologação dos créditos ainda está pendente de julgamento na
esfera administrativa, ou seja, não possui caráter definitivo o despacho acerca dos
créditos que a empresa apresentou em sua PER/DCOMP.
Aduz ser indevida a multa de 50% sobre o valor não homologado, com fulcro no art. 74,
§17 da Lei no 9.430/96, padecendo-a de ilegalidade e por violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como a presunção de boa-fé.
A intenção do Poder Executivo, na sua função legislativa por intermédio de Medida
Provisória no 472, Exposição de Motivos art. 32, conforme autoriza o artigo 62 da
Constituição Federal, senão estabelecer uma penalidade a aqueles que, em manifesto
abuso de direito, utilizavam a Declaração de Compensação como instrumento jurídico
para atingir fins escusos, no caso, a obtenção de regularidade fiscal, sem o pagamento
de tributos, apostando, ainda, em eventual homologação da compensação pelo
transcurso do prazo de cinco anos previstos na legislação.
Cita entendimentos doutrinários sobre o assunto, sobre a presunção de boa-fé e julgados
de tribunais.
Com efeito, verifica-se que o dispositivo previsto no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretado de forma restrita, sendo sua aplicação válida apenas e tão somente
quando verificada os pressupostos legais de sua instituição, no caso, a evidente
utilização do instituto da Declaração de Compensação como forma de burlar as regras
do Fisco relativas à apuração e recolhimento dos tributos.
Afirma que a não homologação dos valores pleiteados por meio do Pedido de
Compensação em questão não culmina em qualquer prejuízo ao erário, uma vez que
houve apresentação de Manifestação de Inconformidade suspendendo a exigibilidade da
referida multa, que poderá vir a ser cobrada, caso seja julgado favoravelmente à
autoridade fiscal o processo administrativo.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733487/2018-11

Entende que não ocorreu atuação delituosa do contribuinte no caso, sequer o Fisco
atuou no sentido de comprovar a prática abusiva do impugnante.
Demonstrada a existência de defesa administrativa pendente de julgamento, o
lançamento da multa de ofício é prematuro, na medida em que (i) não contempla
adequadamente o fato gerador da multa isolada, o qual somente ocorrerá com a decisão
definitivamente constituída, o que, por sua vez, acarreta na sua nulidade, em decorrência
da violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como (ii) não há
qualquer evidencia de má fé ou de falsidade da declaração de compensação apresentada
pela Impugnante.
Requer seja acolhida a impugnação para reconhecimento da insubsistência da autuação
fiscal, seja pela nulidade processual, seja pela procedência das razões de mérito.
Caso assim não entenda, requer a suspensão da aplicação da multa até o julgamento
definitivo do processo de no 10805-901.139/2018-06.
Em sessão de 19 de outubro de 2022, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/09/2018
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão resultante
de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório
emitido por processamento eletrônico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

No mérito, verifica-se que se trata de auto de infração lavrado para cobrança da
multa isolada pela não homologação de compensação prescrita no §17 do art. 74 da Lei n.
9.430/96.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733487/2018-11

Conforme bem aponta a Recorrente, o referido dispositivo foi julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 796939:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
O entendimento acima é de aplicação mandatória no âmbito do CARF, conforme
extrai-se do art. 98 do RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733487/2018-11

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)
Assim, declarada a inconstitucionalidade da base legal que fundamenta o auto de
infração, este deve ser cancelado.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 210
DF CARF MF
Original